Tribunal: STF
Processo: Pet 10695
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL CONTRA A UNIÃO. CONTROVÉRSIA NÃO ARROLADA NAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 102, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO APTO A CONFIGURAR A HIPÓTESE PREVISTA NA ALÍNEA f DO INCISO I DO ART. 102 DA CF. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REMESSA DO FEITO À PRIMEIRA INSTÂNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

DECISÃO: Trata-se de Ação Civil Pública autuada nesta Suprema Corte como Petição, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos lotados nas Secretarias de Educação e de Cultura do Estado do Ceará e nas Secretarias ou Departamentos de Educação e/ou Cultura Dos Municípios do Ceará - APEOC, em face da União, com o objetivo de receber o pagamento de diferença nos repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
Afirma o sindicato autor, em síntese, que propôs a presente ação com os seguintes propósitos: i) anular os atos da União referentes aos pagamentos a menor; e ii) cobrar a suposta quantia devida Estado do Ceará, ante sua omissão, pela União quanto aos repasses do FUNDEB não realizados. Sustenta que a inércia do Estado do Ceará e o pagamento a menor decorrente de suposto erro na metodologia aplicada pelo ente federal, foram prejudiciais, sobretudo, para a educação básica do Estado do Ceará e para os professores da rede. Alega, ademais, que o Poder Executivo Federal, após instituição do FUNDEB, fixou o “Valor Mínimo Anual por Aluno – VMAA” em desacordo com os critérios legais e constitucionais para o cálculo e valor do piso nacional por aluno, sem a devida correção durante os pagamentos seguintes. 
Por estas razões pugna pela correção e recebimento do montante corrigido relacionado ao VMAA definido nacionalmente pelo FUNDEB, a partir de 2007 até 2020.
A Advocacia Geral da União apresentou contestação, pugnando, preliminarmente, pela: i) ilegitimidade ativa do autor; ii) falta de interesse de agir e ausência de interesse-utilidade; iii) da incompetência originária do STF; iv) prescrição do fundo de direito; v) ilegitimidade passiva da União e necessidade de inclusão do FNDE neste polo da ação. No mérito, requereu o reconhecimento da improcedência dos pedidos apresentados (doc. 27).
O Estado do Ceara, por sua vez, sustentou inexistir conflito federativo e requereu o reconhecimento da incompetência da Suprema Corte para processar e julgar o caso (doc. 32).
A Procuradoria-Geral da República opinou, igualmente, pela incompetência do STF para o julgamento da causa, em parecer que restou assim ementado (doc. 35):

“ACO. SINDICATO. RECLAMAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF. AUSÊNCIA DE INTERESSE POR PARTE DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE COMPETÊNCIA INSERTAS NO ART. 102, I, DA CF. PRECEDENTES. PARECER PELA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO”. 

É o relatório. DECIDO. 

Reconheço, de plano, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação.
Conforme restou acima relatado, trata-se de demanda ajuizada por entidade sindical representativa de servidores públicos, em desfavor de ente federativo (União). Verifica-se, nada obstante, que a controvérsia ora em debate não encontra guarida em nenhum comando normativo constitucional que rege os elementos balizadores da fixação da competência originária desta Suprema Corte.
Deveras, o art. 102, I, f, da Constituição Federal dispõe competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente “as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta”. A jurisprudência desta Suprema Corte, na interpretação deste dispositivo, se firmou no sentido de que “a presença de entes federativos em polos opostos da lide é requisito para a configuração da competência originária deste Tribunal decorrente do previsto no mencionado preceito constitucional”, e que “exige-se que o conflito se mostre suficientemente grave, a ponto de causar risco à estabilidade do pacto federativo” (por todos: ACO 989, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 07/11/2019).
Com efeito, a regra de competência do art. 102, I, f, da CF/88 não comporta a exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de litígio formalizado em face da União por entidade sindical, na medida em que as hipóteses de atuação do STF devem ser interpretadas restritivamente, caso contrário sua jurisdição excepcional transformar-se-ia em jurisdição de caráter ordinário. A propósito, colaciono o seguinte precedente, verbis:

“AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 102, I, “F”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO. 
    1. A competência prevista na alínea “f” do inciso I do art. 102 da Carta da República envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da Administração indireta, restringindo-se às situações nas quais a controvérsia implique ameaça à estabilidade institucional do Estado Federal. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido”. (Pet 10749 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 08.03.2024).

No presente caso, o Estado do Ceará manifestou-se expressamente no sentido de não ter interesse em “aderir ao presente feito nos moldes em que desenvolvido” (doc. 32). Depreende-se, portanto, da manifestação do ente federativo que não haver qualquer indicativo de desequilíbrio do pacto federativo, requisito exigido para firmar a competência do STF. Sendo assim, revela-se inadequada a tentativa de ampliação da competência desta Corte para além das taxativamente arroladas no art. 102, I, da CF/88. 
A competência originária da Suprema Corte é fixada a partir do pedido principal deduzido na lide, sendo insuficiente, para configurar a hipótese de competência originária, a mera circunstância de que teriam os valores cuja cobrança se postula decorrido de repasses constitucionais a menor. Saliente-se que, neste exato sentido, já decidiu esta Suprema Corte, por unanimidade, no julgamento da ACO 3.608, in verbis: 
“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AO ‘VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO – VMAA’. FUNDEB. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE ENTES DA FEDERAÇÃO. DEMANDA ENTRE ENTIDADE SINDICAL E ENTE FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O exercício da competência originária desta SUPREMA CORTE deve se limitar às balizas estabelecidas no texto constitucional (art. 102, I, da Carta da República). 2. Não se vislumbrando a existência de interesses contrapostos entre entes federados, não fica configurada a competência originária desta CORTE. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ACO 3.608 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.4.2023).

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO, à presente ação, nos termos dos art. 64, § 1º, e art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Remetam-se os autos ao competente órgão jurisdicional de 1ª instância da Justiça Federal, com as anotações necessárias, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 24 de setembro de 2024.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente